Tribunal: TJBA
Processo: 8052074-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052074-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMANDA FERNANDES BORBA SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para nomeação imediata de candidata aprovada fora das vagas em concurso público, sob alegação de preterição por contratações temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da prova documental, aplicação da jurisprudência e fundamentação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão quando o julgado analisa o conjunto probatório e conclui pela ausência de comprovação, em cognição sumária, da preterição alegada, ainda que sem menção expressa a cada documento individualmente.

O acórdão que fundamenta adequadamente a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, inclusive com menção à jurisprudência da Corte, não padece de omissão quanto à aplicação de precedentes do STF e STJ.

Não há contradição quando o julgado afirma, coerentemente, que a presença de contratações temporárias, por si só, não configura preterição, e que não restou demonstrada de plano a situação que ampararia o direito da agravante.

A pretensão de rediscutir o mérito da decisão ou a valoração das provas não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

"Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 8.437/92, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: N/D

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052074-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante AMANDA FERNANDES BORBA SANTANA e como agravada MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça